Tribunal: STF
Processo: ARE 1320458
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS. REGULAMENTAÇÃO. ADI Nº 2.028/DF. TEMA RG Nº 32. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS COM RELAÇÃO AOS FATOS GERADORES NÃO ATINGIDOS PELA DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 DA SÚMULA DO STF. CUMPRIMENTO DOS FINS SOCIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DA ENTIDADE: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA - PRAZO A SER COMPUTADO - CINCO ANOS. FATOS GERADORES/CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, DO CTN. DECADÊNCIA PARCIAL CONFIGURADA. ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150, INC. VI, "C"; ART. 195, § 7°, CF/88). REQUISITOS LEGAIS - ARTIGOS 9°, IV, "c" e 14 DO CTN. PREENCHIMENTO. 



    1. O lapso temporal a ser exigido para a caracterização da decadência do direito de constituir créditos fiscais relativos a contribuições previdenciárias é sempre de cinco anos (STJ, REsp 1138159/SP, julgado paradigmático - ementa acima transcrita). A pretensão de aplicação do prazo decenal previsto no artigo 45 da Lei n° 8.212/91 foi definitivamente afastada pela Súmula Vinculante n° 08 do STF. 



    2. Aplicando-se a regra prevista no artigo 173, I, do CTN, com termo inicial da decadência no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conclui-se que na data de 18/09/1995, quando constituído o crédito tributário, havia transcorrido lapso superior a cinco anos em relação aos fatos geradores ocorridos até 30/12/1988. 



    3. Decadência parcial reconhecida de oficio. 



    4. Da análise do conjunto probatório e à luz do atual entendimento jurisprudencial sobre o tema, é de se concluir que a embargante comprovou de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos necessários à incidência da norma imunizante nos períodos em cobrança.



    5. Remessa oficial e apelação do INSS não providas.” (e-doc. 7, p. 27-28).  



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a Fazenda Nacional sustenta a contrariedade aos arts. 102, § 2º, e 195, §7º, da Constituição da República, por não se poder considerar definitiva a aplicação do paradigma do RE nº 566.622-RG/RS, Tema RG nº 32 da CRFB, dado que fixada tese contrária àquela proferida na ADI nº 2.0.28/DF, no tocante à regulamentação dos requisitos para a incidência da norma imunizante a entidades beneficentes (e-doc. 7, p. 106-128).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Elucidativa a fundamentação tecida no acórdão recorrido no que tange à aplicação da tese da ADI nº 2.028/DF, em perspectiva da evolução com a superveniência da Tese RG nº 32, ao caso dos autos:  



    “No julgamento unânime no RMS 22.192-9/DF, relatoria do Min. Celso de Mello, publicado em 19/12/96, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que se trata de imunidade (não-incidência, e não de isenção), já que a vedação de cobrança de tributo decorre de regra da Constituição Federal: 



    ‘A cláusula inscrita no art. 195, § 7°. da Carta Política - não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social - contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei.’



    Nesse momento, é oportuno ressaltar que não obstante a tentativa de instaurar uma controvérsia a respeito da espécie da ‘lei’ que poderia regulamentar a imunidade, se ordinária ou complementar, em virtude da redação do artigo 146, inciso II, da CF, a matéria teria sido pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 636.941/RS: 



    TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL CONEXA. RE 566.622. IMUNIDADE AOS IMPOSTOS. ART. 150, VI, C, CF/88. IMUNIDADE À S CONTRIBUIÇÕES. ART. 195, § 7° CF/88. O PIS É CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL (ART. 239 C/C ART. 195, I, CF/88). A CONCEITUAÇÃO E O REGIME JURÍDICO DA EXPRESSÃO "INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO" (ART. 150, VI, C, CF/88) APLICA-SE POR ANALOGIA À EXPRESSÃO "ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSITÊNCIA SOCIAL" (ART. 195, § 7° CF/88). AS LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR SÃO O CONJUNTO DE PRINCÍPIOS E IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS (ART. 146, II, CF/88). A EXPRESSÃO "ISENÇÃO" UTILIZADA NO ART. 195, § 7° CF/88, TEM O CONTEÚDO DE VERDADEIRA IMUNIDADE. O ART 195, § 7° CF/88, REPORTA-SE À LEI N° 8.212/91, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL (MI 616/SP, Rel. Min. Nélson Jobim, Pleno, DJ 25/10/2002). O ART 1°, DA LEI N° 9.738/98, FOI SUSPENSO PELA CORTE SUPREMA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). A SUPREMA CORTE INDICIA QUE SOMENTE SE EXIGE LEI COMPLEMENTAR PARA A DEFINIÇÃO DOS SEUS LIMITES OBJETIVOS (MATERIAIS), E NÃO PARA A FIXAÇÃO DAS NORMAS DE CONSTITUIÇÃO E DE FUNCIONAMENTO DAS ENTIDADES IMUNES (ASPECTOS FORMAIS OU SUBJETIVOS), OS QUAIS PODEM SER VEICULADOS POR LEI ORDINÁRIA (ART 55, DA LEI N° 8.212/91). AS ENTIDADES QUE PROMOVEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL BENEFICENTE (ART 195, § 7° CF/88) SOMENTE FAZEM JUS À IMUNIDADE SE PREENCHEREM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS DE QUE TRATA O ART. 55, DA LEI N° 8.212/91, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E AQUELES PREVISTOS NOS ARTIGOS 9° E 14, DO CTIV. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FORMA INVERSA (ADI 2.028 MC/DF, Rel. Moreira Alves, Pleno, DJ 16-06-2000). INAPLICABILIDADE DO ART 2°, II, DA LEI N° 9.715/98, E DO ART 13, IV, DA ME N° 2.158-35/2001, À S ENTIDADES QUE PREENCHEM OS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI N° 8.212/91, E LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE, A QUAL NÃO DECORRE DO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESTES DISPOSITIVOS LEGAIS, MAS DA IMUNIDADE EM RELAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO AO PIS COMO TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EX POSITIS, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINARIO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO CONFERINDO EFICÁCIA ERGA OMNES E EX TUNC. (...) 15. A Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, indicia que somente se exige lei complementar para a definição dos seus limites objetivos (materiais), e não para a fixação das normas de constituição e de funcionamento das entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos), os quais podem ser veiculados por lei ordinária, como soe ocorrer com o art. 55, da Lei nº 8.212/91, que pode estabelecer requisitos formais para o gozo da imunidade sem caracterizar ofensa ao art. 146, Il, da Constituição Federal, ex vi dos incisos 1 e II, verbis: Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei n? 12.101, de 2009) I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal; (Revogado pela Lei nº 12.101, de 2009); H - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada pela Lei nº 9.429, de 26.12.1996). CJ (RE 636941, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 03-04-2014 PUBLIC 04-04-2014) 



    Dessa forma, apenas se exigiria lei complementar para a definição dos limites objetivos (materiais) da imunidade e não para a fixação das normas de constituição e de funcionamento das entidades imunes (aspectos formais ou subjetivos), os quais podem ser veiculados por lei ordinária.



    Para cumprir o mandamento constitucional, sobreveio a Lei 8.212/91 que, regulamentando a matéria, na sua redação original, impôs à entidade beneficente o atendimento cumulativo de diversos requisitos para gozar da isenção referida.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, conforme ementa do julgado supracitado, assentou à ocasião o entendimento no sentido de que devem ser cumpridos os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212/91, em sua redação original, bem como os requisitos previstos nos artigos 9º e 14 do Código Tributário Nacional. Posteriormente, a Lei 9.732, de 11 de dezembro de 1998, alterou dispositivos da Lei 8.212/91, em especial o seu art. 55, conferindo nova redação ao inciso III e acrescentando os 88 3º,4º e 5º. Todavia, tais alterações, bem assim os artigos 4º, 5º e 7º da própria Lei 9.732/98, foram suspensos, conforme liminar do STF na ADI 2.028-5/99, referendada pelo Plenário em 11/11/99, da qual vale transcrever o seguinte trecho: ‘Tudo recomenda, assim, sejam mantidos, até a decisão final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, os parâmetros da Lei nº 8.212/91, na redação primitiva (...). Defiro a liminar, submetendo-a desde logo ao Plenário, para suspender a eficácia do art. 17, na parte em que alterou a redação do art. 55, III da Lei nº 8.212/91 e acrescentou-lhe os $$ 35 4º e 5º, bem como dos artigos 4º 5ºe 7º da Lei n? 9.732, de 11 de dezembro de 1998’ (STF, Pleno, ADIn 2028-5, Rel. Min. MOREIRA ALVES, unânime, j. 11/11/1999, DJU de 16/06/2000, p. 30). Outrossim, na data de 02/03/2017, o mesmo órgão julgou procedente pedido formulado na supracitada ADI 2028 para o fim de ‘declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou-lhe os $$ 3* 4ºe 55, bem como dos arts. 4º, 5º e 7º da Lei 9.732/1998’. Cabe consignar que, no voto do Ministro Marco Aurélio, restou assentada "a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso HI, da Lei 8.212/1991, na redação conferida pelo art. 1º da Lei 9.732/1998’. 



    É possível notar, entretanto, que em tais julgados o C. Supremo Tribunal Federal não afastou a validade dos requisitos impostos pela lei ordinária para a caracterização da imunidade, desde que não alterem o conceito de entidade beneficente previsto na Constituição Federal. 



    Assim, os requisitos legais necessários à caracterização de entidade beneficente de assistência social, a fim de usufruírem da imunidade do recolhimento de contribuições destinadas à Seguridade Social estariam insculpidos no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal e no artigo 55 da Lei 8.212/91, ambos acima descritos. 



    No mais, tanto o Supremo Tribunal Federal, como o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestaram no sentido de que o reconhecimento da entidade como de fins filantrópicos tem natureza declaratória e confere ao certificado expedido efeitos ex tunc, de forma que se tomam inexigíveis os créditos previdenciários patronais desde a data em que se constituiu a situação ensejadora da imunidade (RE nº 115.510-8/RJ, Rel. Min. Carlos Madeira, DJ de 11.11.1988; RESP nº 465.540/SC, 2º Turma, Rel. Eliana Calmon, DJ de 17.05.2004; AGRESP nº 382.136/RS, 1º Turma, Rel. Teori Albino Zavascki, DJ de 03.05.2004). Conclui-se que o certificado de filantropia, requisito previsto no art. 55 da Lei nº 8.212/91, é simples exteriorização do benefício da imunidade.  



    Buscando dirimir o rigor no tratamento tributário dispensado às entidades beneficentes entre o Decreto-lei 1.572/77 e a Lei n. 8.212/91, a Lei n. 9.429/96 dispôs em seu artigo 4º: 



    Art. 4º São extintos os créditos decorrentes de contribuições sociais devidas, a partir de 25 de julho de 1981, pelas entidades beneficentes de assistência social que, nesse período, tenham cumprido o disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.



    (...)



    No entanto, no julgamento do MS 11.394/DF, relatoria do Ministro Luiz Fux, primeira seção, em 14.02.2007, ocorreu a mudança desse posicionamento no sentido que ‘a declaração de intributabilidade pertinente a relações jurídicas que se sucedem no tempo não ostenta o caráter de imutabilidade e de normatividade de forma a abranger eventos futuros’. 



    Firmou-se, então, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual consagra ‘inexistir direito adquirido a regime juridico-fiscal, de modo que a imunidade da contribuição previdenciária patronal assegurada às entidades filantrópicas, prevista no art. 195, $ 7º da Constituição, tem sua manutenção subordinada ao atendimento das condições previstas na legislação superveniente.’ Precedentes: MS 10.558/DF, 1º Seção, Min. José Delgado, Julgado em 11.10.2006 e MS 10.758/DF, rel. para acórdão Min. Teori Zavascki, j. 25/10/2006; MS 10629, Rel. Ministro Relator Herman Benjamin, 1º Seção do STJ, DJE 19/12/2008 e MS 10.510/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24.10.2007, DJ 12.05.2008. 



    Portanto, segundo o entendimento supra, o benefício não se eterniza: deferido em dada época, fica sujeito, para sua manutenção ou renovação, aos eventuais novos requisitos estatuídos por legislação superveniente, tanto mais se a satisfação de aludidos pressupostos funda-se em determinação constitucional. É dizer: inexiste direito adquirido à manutenção do regime jurídico tributário. 



    Disso tudo, é de se extrair a conclusão de que, ao menos provisoriamente, permaneceu em vigor a. redação originária do art. 55 e parágrafos da Lei 8.212/91, em sua redação anterior à Lei 9.732/98, sendo suas regras aplicáveis às contribuições previdenciárias. Ao passo que, caso atenda as exigências da referida lei sem alteração, a entidade faria jus a imunidade tributária. 



    Cumpre salientar que o art. 55 da Lei 8.212/91 foi revogado pela Lei 12.101/09. Todavia, a presente ação foi ajuizada em 07/08/2000 e a execução fiscal a que se refere remonta a setembro de 1996 (autos em apenso). Assim, em razão de situação anterior à Lei 12.101/2009, não se lhe aplica, então, a atual legislação. 



    Noutro passo, é preciso consignar que, acrescentando mais um capítulo ao histórico acima, o Plenário do STF, por ocasião do julgamento do RE 566622 (23/02/2017), mudou a orientação anterior e estabeleceu em recurso representativo de controvérsia a seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar’. 



    O julgamento do RE 566622 nos reporta, portanto, à necessidade de aferição tão somente do cumprimento dos requisitos decorrentes da interpretação conjunta dos artigos 9º, IV, ‘c’, e 14 do Código Tributário Nacional para os tributos em geral.



    (...)



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o executivo fiscal tem por objetivo a cobrança de contribuições previdenciárias relativas a fatos geradores compreendidos entre janeiro de 1985 a agosto de 1995 (cópia da CDA às fls. 35). Todavia, reconhecida a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente à. 30/12/1988, analisaremos aqui, Tin-nomenta, o período entre janeiro/1989 e agosto de 1995.



    Infere-se dos autos que a embargante é uma entidade beneficente, religiosa e educativa, fundada em 06 de agosto de 1959. 



    É no estatuto da embargante que encontramos os elementos que atendem aos requisitos exigidos no artigo l4, Ie II, do CTN, para o gozo do benefício da imunidade. Assim: 



    Art. 13 – ‘4 Congregação Mekor Haim é entidade sem fins lucrativos e não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto” (fls. 45). L.] Art. 16: A - O patrimônio da Congregação será constituído pelas mensalidades e donativos eventuais, sendo que todos os rendimentos auferidos serão aplicados no fomento nos fins da Congregação. B - A Congregação Mekor Haim aplica integralmente suas rendas, recursos e eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional e seus sócios não respondem subsidiariamente pelos ni tomados pela diretoria. (fls. 45 e 48): Não há nos autos. qualquer prova de que a pessoa jurídica tenha descumprido as imposições de seus próprios estatutos. 



    No que concerne ao inciso III, do artigo 14 do Estatuto Tributário a exigência ali revelada se mostra preenchida pelo próprio Relatório Fiscal referente à NFLD n? 31.840.536-9 que em seu item 4, afirma. que foram apresentados os seguintes documentos: ‘Livros Diários e Razões, Folhas de : Pagamento de Salários, Guias de Recolhimento GRPS e Atas e Estatuto Social’. 



    Ademais, a embargante trouxe aos autos a declaração de utilidade pública federal, deferida pelo Decreto nº 85.896/81 (fl. 50), bem como a declaração de utilidade pública municipal, deferida pelo Decreto nº 9.112/70 (fl. 53) e, ainda, o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, expedido pelo Conselho Nacional de Serviço Social em 22/05/1997, com validade a partir de 02/06/1997 (fl. 55).



    Em suma: da análise do conjunto probatório e à luz do atual entendimento jurisprudencial sobre o tema, é de se concluir que a embargante comprovou de forma satisfatória o preenchimento dos requisitos necessários à incidência da norma imunizante nos períodos em cobrança. 



    A sentença, portanto, deve ser mantida para reconhecer a imunidade da embargante com relação às contribuições sociais em cobro, referentes ao período de janeiro de 1989 a agosto de 1995.” (e-doc. 7, p. 20-25; destaques acrescidos).  



    4. De plano, é bem de ver que a Tese RG nº 32 foi confirmada, com modificações, no seguinte sentido:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



    (RE nº 566.622-RG-ED/RS, Tema RG nº 32, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. Ac. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 18/12/2019, p. 1/05/2019).  



    5. Não obstante, remanescem as conclusões do acórdão quanto à imunidade atinente aos fatos geradores não atingidos pela decadência tributária, porquanto submetidos à sistemática peculiar, nos termos da Lei nº 8.212, de 1991.  



    6. Além deste fundamento meritório, cumpre ressaltar, ainda, que o reclamo não objetou essa parcela do acórdão, que muito bem observa o princípio do tempus regit actum à análise em questão.  



    7. No mais, quanto às alegações a respeito da efetiva prestação de serviços de assistência social e consecução dos objetivos institucionais, é cediço que o reexame encontra os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmulas do STF, a inviabilizar a análise, também, neste aspecto.  



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator